Tribunal: TJDFT
Processo: 0752997-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752997-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: GLECIANA CASTRO NERI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP (Id. 78973050), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id. 78973051) que, nos autos da Ação de Execução n. 0700732-66.2022.8.07.0011, em desfavor de GLECIANA CASTRO NERI, indeferiu os pedidos de reiteração das pesquisas no sistema SISBAJUD e RENAJUD e de inclusão das notas promissórias que venceram no curso do processo. O juízo de origem fundamentou que o exequente não comprovou alteração na situação financeira do executado capaz de demonstrar a efetividade das medidas, assim, não se mostra razoável a reiteração das consultas. Consignou, ainda, que não há que se falar em inclusão das notas promissórias que venceram no curso do processo, ante a estabilização da lida. Em sede de razões recursais (Id. 78973050), a parte agravante sustenta que a reiteração das pesquisas é admitida quando transcorrido lapso temporal razoável desde a diligência anterior, não se exigindo que o credor demostre prova concreta da alteração patrimonial do devedor. Quanto a inclusão das notas promissórias, argumenta que os títulos de crédito foram emitidos em parcelas mensais sucessivas e contínuas, portanto, se trata de uma obrigação continuada. Nesse sentido, deve haver a inclusão. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 78973895). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se, diante da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a antecipação de tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Da reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD A atuação do Poder Judiciário em processos executivos ostenta caráter meramente complementar. A função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, primordialmente, ao exequente. O princípio da cooperação, em conjunto com a razoabilidade, determina que as partes, assim como o magistrado, devem cooperar de maneira razoável entre si para a devida prestação jurisdicional. Não há que se falar em deferimento de pesquisas junto aos sistemas informatizados de forma indiscriminada, é preciso que fique demonstrado que houve alteração na situação financeira do devedor ou que a diligência será frutífera. Confiram-se julgados desta Turma Cível em casos análogos: Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Realização de pesquisa SISBAJUD. Pedido de inclusão em cadastro de inadimplente. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu os pedidos de realização de nova pesquisa SISBAJUD e de inclusão em cadastro de inadimplente via SERASAJUD. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) o art. 782, § 3o, do CPC lhe confere o direito de inscrever o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes; e (ii) o indeferimento de reiteração de pesquisa SISBAJUD impõe limite de pesquisas não previstas em lei. III. Razões de decidir 3. Todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. 4. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera. 5. É ônus da parte credora demonstrar indício de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada que foi realizada e o resultado infrutífero, sob pena de transferir integralmente o ônus processual de busca de bens ao Poder Judiciário. 6. O Tema Repetitivo 1026 do STJ prevê que é dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial, salvo em caso de dúvida razoável sobre a existência de crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de repetição de pesquisas judiciais. 2. É dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV; 782, § 3o; 789; 797; 805; 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1026; AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023; REsp n. 1.807.180/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021. TJDFT, Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024; Acórdão 2002453, 0701281-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025; Acórdão 1981478, 0742225-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1856840, 0728268-51.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024; Acórdão 1829506, 0738015-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024. (Acórdão 2036635, 0716553-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Grifou-se. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra decisão que indeferiu pedido de renovação automática de pesquisa de ativos via SISBAJUD (“teimosinha”) na execução de título extrajudicial originado de nota promissória no valor de R$ 2.280,00. 2. Pesquisas anteriores realizadas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, ensejando arquivamento provisório do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o deferimento da pesquisa automática e reiterada via SISBAJUD (“teimosinha”), após decurso de tempo e arquivamento do processo, sem que haja demonstração de mudança na situação econômica do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A renovação de pesquisas de bens penhoráveis exige, por princípio de razoabilidade, a demonstração de alteração na situação patrimonial do executado ou a indicação de bens suscetíveis de penhora. 5. A mera pretensão de prosseguir com medidas constritivas eletrônicas, sem fatos novos, transfere indevidamente ao Judiciário o ônus que cabe ao credor. 6. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.999.817/DF) e do TJDFT consolidou entendimento de que o desarquivamento ou a repetição de diligências eletrônicas dependem de elementos que indiquem possível efetividade da medida. 7. No caso concreto, não houve comprovação de mudança da situação financeira da devedora nem diligências extrajudiciais promovidas pela credora, mantendo-se razoável a decisão que indeferiu a reiteração automática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O deferimento de pesquisa reiterada e automática via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou fato novo que justifique a diligência. 2. O simples decurso do tempo, sem indícios concretos, não autoriza nova pesquisa nem o desarquivamento do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 798 e 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/05/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/04/2023. (Acórdão 2036572, 0714613-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) Grifou-se. Cumpre ressaltar que o mero transcurso do tempo desde a realização das consultas anteriores não se mostra suficiente para o deferimento de novas pesquisas, sob pena de transferir ao Poder Judiciário as responsabilidades cabíveis ao credor. Deferir a reiteração das pesquisas apenas em decorrência da passagem do tempo, sem qualquer demonstrativo de êxito, acaba por sobrecarregar o Judiciário. A energia aplicada nessas consultas ineficazes pode ser melhor empregada em outras atividades que, de fato, resultem em uma prestação jurisprudencial efetiva. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito em relação a reiteração das pesquisas, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Da inclusão das notas promissórias vencidas no curso do processo O juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão das notas promissórias que venceram no curso do processo, porém tal medida não se mostra cabível no caso em tela. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça determinam que as notas promissórias devem ser incluídas sempre que estas derivem de um mesmo título ou quando constatada a identidade da relação obrigacional, em respeito à efetividade e economia processual. Observa-se dos documentos apresentados no processo de execução que as notas promissórias derivam do mesmo título e possuem idêntica relação obrigacional (Id. de origem 116857794). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DE ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. INCLUSÃO DE NOVAS NOTAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em sede de ação de execução por quantia certa de título extrajudicial, deferidos os pedidos de inclusão na execução das notas promissórias vencidas no curso do processo e de penhora das cotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Taranis existentes em nome da agravante/executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para verificar a viabilidade da constrição incidente no patrimônio da empresa em recuperação determinada nos autos da execução de crédito extraconcursal, bem como a possibilidade de inclusão de novas notas promissórias decorrentes da mesma relação contratual, vencidas no curso da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sociedade empresária devedora, ora agravante, encontra-se em processo de Recuperação Judicial (autos no 1010111-27.2014.8.26.0037, 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP), com pedido em 29/08/2014, processamento em 15/09/2014 e homologação do plano em 21/05/2015. Apesar de o crédito extraconcursal encontrar-se fora dos limites do plano de Recuperação Judicial, os atos de constrição patrimonial incidentes no patrimônio da recuperanda, tal como o deferido pelo Juízo de origem, deverão ser submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial, o qual verificará a viabilidade da constrição realizada na execução, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional. 3.1 A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado publicado em 24/5/2024, reiterou o seu entendimento no sentido de que a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais, e mesmo que já transcorrido o período de suspensão. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade inclusão de novas parcelas, no curso da execução, sempre que estas derivem de um mesmo título ou quando constatada a identidade da relação obrigacional, em prestígio à efetividade e economia processual. 4.1. No caso dos autos, a inclusão das notas promissórias derivadas da mesma relação obrigacional constantes nos títulos indicados na inicial, cobradas periodicamente, de forma sucessiva e continuada, com valor previamente aferível, há de ser reconhecida a equiparação às obrigações de trato sucessivo, devendo ser admitida a inclusão das notas vencidas no curso da execução. Teses de julgamento: 1. O prosseguimento dos atos constritivos pode colocar em risco o cumprimento do plano de recuperação já aprovado pelos credores da agravante, sobretudo quando considerado que a agravante alega que referidos ativos integram o plano de recuperação, a liquidação “das cotas do FIDC Taranis, de CNPJ: 31.164.462/0001-78”, bloqueada via SISBAJUD, de modo que a medida constritiva deve ser submetida à análise do juízo da recuperação (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP) para manifestação quanto às medidas incidentes no patrimônio de empresa submetida à recuperação judicial naquele Juízo. 2. Tratando-se de notas promissórias vencidas no curso do processo e decorrentes da mesma relação contratual da qual resultaram os títulos que instruem a inicial da execução, há de ser reconhecida a equiparação às obrigações de trato sucessivo, devendo ser admitida a inclusão das notas vencidas no curso da execução. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/05, artigos 6o, § 7o-A; 49 e 67, caput da Lei 11.101/2005. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1667262, 0709085-31.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 07/03/2023; AgInt no CC n. 199.612/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024; REsp: 1628773 GO 2016/0255170-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019 (Acórdão 1975347, 0725225-72.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. INCLUSÃO DE NOVAS NOTAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que admitiu a inclusão de novas notas promissórias – vencidas no curso da execução – e deferiu a penhora de eventual crédito da executada no rosto dos autos de outro, até o limite do valor exequendo atualizado, solicitando a transferência da importância para conta judicial vinculada àquele processo. 2. No julgamento do IRDR 14 deste Tribunal, foi firmada a seguinte tese: No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade inclusão de novas parcelas, no curso da execução, sempre que estas derivem de um mesmo título ou quando constatada a identidade da relação obrigacional, em prestígio à efetividade e economia processual. 4. Se todas as notas promissórias cuja satisfação é perseguida derivam de uma mesma relação obrigacional, escoradas em um mesmo título, cobradas periodicamente, de forma sucessiva e continuada, com valor previamente aferível, há de ser reconhecida a equiparação às obrigações de trato sucessivo. Como consequência, deve-se admitir a inclusão das notas vencidas no curso da execução, sobretudo porque mencionadas desde a inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1628547, 0725282-61.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.) Grifou-se. Nesse sentido, a parte agravante, conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, esse também restou demostrado. Caso não haja a inclusão das notas promissórias vencidas no curso do processo, o valor da causa permanecerá desatualizado, assim, as medidas constritivas porventura requeridas pelas partes durante o feito serão baseadas em um valor que não corresponde a realidade. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela para a realização das pesquisas no SISBAJUD e RENAJUD e DEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela para que sejam incluídas as notas promissórias vencidas no curso do processo. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital